Tribunal: TJES
Processo: 0020805-69.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020805-69.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0020805-69.2016.8.08.0048

EMBARGANTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

EMBARGADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESCARTE IRREGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INCOMPETÊNCIA MUNICIPAL. NECESSIDADE DE ADVERTÊNCIA PRÉVIA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA MULTA. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência do pedido de anulação do Auto de Infração nº 8269649/2015, lavrado pelo MUNICÍPIO DE SERRA em razão de descarte irregular de resíduos sólidos em área urbana. A embargante sustenta omissões e contradições quanto à competência municipal para autuar atividade licenciada por órgão federal, à necessidade de advertência prévia para aplicação de multa, aos critérios objetivos de fixação do valor e à alegada ocorrência de bis in idem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorre em omissão, contradição ou obscuridade quanto à competência municipal para fiscalização ambiental, à exigência de advertência prévia, aos critérios de fixação da multa e à vedação ao bis in idem, ou se os embargos visam apenas à rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada todas as teses relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo vício previsto no art. 1.022 do CPC.

O Colegiado afirma expressamente a legitimidade da competência municipal para fiscalização e autuação ambiental, nos termos do art. 23, VI, da CF/1988, esclarecendo que a autorização federal para manutenção da rodovia não afasta a incidência da legislação ambiental local.

O julgado consigna que a aplicação da multa ambiental independe de advertência prévia, conforme entendimento pacificado do Tribunal e do STJ.

A decisão explicita que o valor da multa foi fixado no patamar mínimo legal, em conformidade com o Anexo I da Lei Municipal nº 2.199/1999 e o Anexo II do Decreto Municipal nº 078/2000, afastando alegação de ausência de critérios objetivos ou de desproporcionalidade.

O acórdão refuta a tese de bis in idem ao esclarecer que a autuação de empresas distintas decorre de responsabilidade solidária, não configurando dupla penalidade para a mesma pessoa jurídica.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme orientação consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabíveis para rediscutir o mérito da decisão.

A competência municipal para fiscalização ambiental subsiste ainda que a atividade seja licenciada por órgão federal, em razão da competência comum prevista no art. 23, VI, da CF/1988.

A aplicação de multa ambiental independe de advertência prévia quando a legislação não a estabelece como requisito obrigatório.

A fixação de multa no patamar mínimo previsto na legislação local afasta alegação de ausência de critérios objetivos ou de desproporcionalidade.

A responsabilização solidária de distintos infratores por uma mesma conduta não configura bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 23, VI; CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 9.605/1998, art. 72, §3º, I; Lei Municipal nº 2.199/1999, art. 124 e Anexo I; Decreto Municipal nº 078/2000, art. 38 e Anexo II; Decreto Municipal nº 78/2000, art. 7º, §9º; Lei nº 6.938/1981.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.560.919/SC, Rel. p/ acórdão Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJe 04.06.2018; STJ, EDcl-AgRg-HC nº 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.02.2021, DJe 01.03.2021; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 1.127.961/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 08.03.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0020805-69.2016.8.08.0048

EMBARGANTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

EMBARGADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração por meio dos quais pretende,
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A
, ver sanado suposto vício presente no acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente a pretensão de anulação do
Auto de Infração nº 8269649/2015
proposta em face do
MUNICÍPIO DE SERRA
.

Irresignada, a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões e contradições no julgado. Argumenta que o acórdão não se manifestou expressamente sobre a alegada incompetência do Município para autuar atividade licenciada por órgão federal, o que violaria a Lei nº 6.938/81 e a Portaria MMA/MT nº 288/2013. Sustenta, ainda, que a aplicação da multa dependeria de advertência prévia, nos termos do art. 72, §3º, I, da Lei nº 9.605/98. Por fim, aduz omissão quanto aos critérios objetivos para fixação da multa (art. 164 da Lei Municipal nº 2.199/99) e sobre a vedação ao
bis in idem
prevista no art. 7º, §9º, do Decreto Municipal nº 78/2000.

Contrarrazões pelo desprovimento, sob o argumento de que a embargante pretende a mera rediscussão do mérito por inconformismo, inexistindo vívios de obscuridade, contradição ou omissão na fundamentação do acórdão.

Pois bem.

De saída, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESCARTE IRREGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS POR CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. LEGALIDADE DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A contra sentença da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES que, nos autos de ação anulatória proposta em face do MUNICÍPIO DE SERRA, julgou improcedente o pedido de anulação do auto de infração ambiental lavrado em razão de descarte irregular de resíduos sólidos em área urbana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação; (ii) determinar se a multa ambiental aplicada é legal e válida, considerando os argumentos de ausência de infração, incompetência municipal, desproporcionalidade, inexistência de dano, ausência de advertência, bis in idem e responsabilidade subjetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença está devidamente fundamentada ao apresentar de forma clara os fundamentos que justificam a validade do auto de infração, inexistindo afronta ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

4. A fiscalização ambiental é de competência concorrente entre os entes federativos, sendo legítima a atuação do Município da Serra para autuar o descarte irregular de resíduos sólidos em seu território, nos termos do art. 23, VI, da CF/1988.

5. O auto de infração descreve de forma clara o fato imputado à concessionária, evidenciando o descarte de resíduos sólidos (solo, vegetais e concreto) diretamente no solo por veículo a serviço da recorrente, conduta que se enquadra como infração ao art. 38 do Decreto Municipal nº 078/2000 e art. 124 da Lei Municipal nº 2.199/1999.

6. A aplicação da multa independe de comprovação de dano ambiental efetivo ou de potencial poluidor, bastando a conduta infracional para ensejar a sanção administrativa.

7. A responsabilidade administrativa ambiental admite a modalidade culposa, sendo suficiente a demonstração da conduta e do nexo causal entre a ação da recorrente e a infração cometida.

8. A alegação de bis in idem não procede, pois a penalidade aplicada à concessionária e à prestadora de serviço decorre da responsabilidade solidária, não se tratando de dupla sanção para a mesma pessoa jurídica.

9. A advertência prévia não é requisito obrigatório para aplicação da multa ambiental, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.

10. O valor da multa (R$2.001,00) está em conformidade com os parâmetros mínimos previstos no Anexo I da Lei Municipal nº 2.199/1999 e Anexo II do Decreto nº 078/2000, não sendo desproporcional nem excessivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A fundamentação que apresenta razões claras e coerentes para a conclusão adotada afasta a alegação de nulidade da sentença por ausência de motivação.

2. A atuação do Município na fiscalização e autuação de infrações ambientais é legítima, diante da competência concorrente prevista no art. 23, VI, da CF/1988.

3. A responsabilidade administrativa ambiental decorre da prática de conduta infracional, independentemente da comprovação de dano efetivo, sendo suficiente o descumprimento da norma local.

4. A ausência de advertência prévia não impede a imposição direta de multa ambiental.

5. A aplicação de multa a diferentes responsáveis solidários por uma mesma infração não configura bis in idem.

Nessa esteira, evidente que inexiste
omissão, contradição ou obscuridade
a ser corrigida, na medida em que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e exaustiva todos os pontos relevantes e imprescindíveis para o deslinde da controvérsia, não se prestando a via dos aclaratórios para o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

O
decisum
foi expresso ao consignar que a competência municipal para fiscalização ambiental é legítima e concorrente, sendo certo que a autorização federal para manutenção da rodovia não confere à concessionária o direito de infringir regramento ambiental local.

Por conseguinte, fundamentou que a aplicação da multa prescinde de advertência prévia, conforme entendimento pacificado deste Egrégio Tribunal e do STJ , bem como refutou a tese de
bis in idem
, esclarecendo que a autuação de diferentes empresas decorre da responsabilidade solidária prevista na legislação ambiental.

Ademais, o acórdão foi enfático ao declarar a proporcionalidade da multa, fixada no patamar mínimo legal de acordo com os critérios objetivos da legislação municipal citada.

Verifica-se, portanto, que a pretensão da embargante não visa sanar um vício de clareza ou integração, mas sim rediscutir o próprio mérito recursal e a justiça da condenação integral, o que é manifestamente incabível por esta via.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da embargante, o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não é possível pela via dos aclaratórios, conforme consolidado pelo STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Outrossim, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie.

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.